Tribunal: TCU
Processo: 019.450/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9641/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro os atos de admissão de pessoal de Antonio Carlos Fonseca, Jefferson Aparecido Melo, Luiz Celso Kreling e Paulo Sergio Ferreira da Silva e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de pessoal de Eduardo Marques Chiorino, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.450/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Fonseca (XXX.491.858-XX); Eduardo Marques Chiorino (XXX.841.488-XX); Jefferson Aparecido Melo (XXX.921.038-XX); Luiz Celso Kreling (XXX.791.921-XX); Paulo Sergio Ferreira da Silva (XXX.084.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.